Tribunal: STF
Processo: Rcl 66852
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental na Reclamação. Competência Jurisdicional. Demanda Instaurada entre o Poder Público e Empregado Público Celetista. Controvérsia de Natureza Jurídico-Administrativa. Alegada Afronta ao RE nº 655.283/DF (Tema RG nº 606): Ausência. Incidência, na Hipótese, da ADI nº 3.395/DF e do RE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143). Decisão de Mérito da Justiça do Trabalho Anterior ao Marco Temporal Fixado pelo STF na Modulação de Efeitos do Paradigma de Repercussão Geral. Recurso Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao pedido formulado na reclamação, ante a ausência de violação aos parâmetros fixados na modulação dos efeitos do RE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143), em ação trabalhista ajuizada por empregado público celetista em face do ente estatal.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADI nº 3.395/DF e dos Recursos Extraordinários nº 1.288.440/SP e nº 655.283/DF (Temas nº 1.143 e nº 606 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).



    III. Razões de decidir



    3. A competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, conforme decidido no julgamento da ADI nº 3.395/DF.



    4. Nas demandas ajuizadas por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza jurídico-administrativa, a competência é da Justiça comum, na forma do entendimento cristalizado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.



    5. Privilegiando a segurança jurídica, foram modulados os efeitos da decisão proferida no Tema RG nº 1.143, para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que tiver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da respectiva ata de julgamento, que ocorreu em 12/07/2023. 



    6. Do julgamento do Recurso Extraordinário nº 655.283/DF, fixou-se o Tema RG nº 606, no qual esta Corte definiu que a “natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão”.



    7. No caso concreto, cuja sentença de mérito foi proferida pelo Juízo de origem em 26/11/2020, discutiu-se a possibilidade de reintegração ao emprego público, considerada a demissão indevida ocorrida em período abrangido pela estabilidade provisória, decorrente de cláusula contratual. 



    8. Não ficou demonstrada qualquer particularidade no Tema nº 606 que autorize, em cotejo com o caso vertente, e na estreita via da reclamação, priorizá-lo em desfavor dos parâmetros gerais fixados no Tema nº 1.143, a respeito da modulação temporal, os quais não alcançam o presente caso. 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.